Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-55.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-55.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO - CPF: 006.229.221-81 (EMBARGANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (EMBARGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou preliminar de
error
in procedend
o e manteve sentença extintiva do processo sem resolução de mérito. A controvérsia decorre de ação de Tutela Antecipada de Urgência Inaudita Altera Parte em Caráter Antecedente
ajuizada contra
a
UNIMED CURITIBA, com o objetivo de obrigar a ré a custear exames para investigação de
trombofilias
. Após a realização dos exames às suas expensas, a autora pleiteou o reembolso das despesas, tendo o pedido sido rejeitado sob o fundamento de que houve alteração substancial do pedido sem consentimento da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se houve
error
in procedendo
em razão da ausência de intimação específica da autora para aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC;

(
ii
) avaliar se a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, fundada na suposta alteração substancial do pedido sem anuência da parte ré, deve ser desconstituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A intimação específica para o aditamento da inicial é requisito essencial no procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme dispõe o art. 303, §1o, I, do CPC, combinado com o art. 321 do mesmo diploma legal.

A ausência de intimação da autora para o aditamento da inicial configura
error
in procedendo
, em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

A jurisprudência do STJ (
REsp
1.766.376/TO, rel. Ministra Nancy
Andrighi
) consolida o entendimento de que a intimação para aditamento da inicial deve ser específica, com indicação clara da necessidade da prática do ato, sendo este requisito imprescindível para a regularidade do procedimento.

O prosseguimento do feito, sem a intimação específica da autora para aditamento, resultou em julgamento equivocado pelo magistrado de origem, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base em premissas processuais incorretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Sentença extintiva desconstituída. Determinada a intimação específica da autora para aditamento da inicial, com o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento
:

A intimação do autor para o aditamento da petição inicial, no âmbito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, exige cumprimento específico do disposto no art. 303, §1o, I, do CPC, em consonância com o art. 321 do mesmo diploma legal,
sob pena
de nulidade do processo por
error
in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 303, §1o, I, e 321;
CDC,
arts
. 2o, 3o, 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.766.376/TO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 25.08.2020,
DJe
28.08.2020;
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.o
1011844-55.2022.8.11.0040
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao apelo interposto
pel
a
Embargante, mantendo a sentença proferida em primeira instância
que extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

A

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão em relação à ocorrência de
error
in procedendo
e negativa de prestação jurisdicional consistentes na ausência de intimação específica para aditamento da inicial, preliminar que foi formulada na apelação.

Realça que a intimação específica própria do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC, não é uma liberalidade do juiz, mas um direito processual subjetivo da parte, conforme entendimento pacífico do STJ.

Verbera que o v. acórdão também incorreu em omissão por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Salienta também
que
invocou na apelação entendimento jurisprudencial do STJ e o acórdão não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ressalta que a ausência de intimação específica é um vício procedimental que inviabilizou o prosseguimento adequado do feito (artigo 303, § 1o, I, do CPC), sendo cabível, portanto, o retorno dos autos à origem para intimação específica da autora, ora Embargante.

Também afirma existir omissão no v. acórdão no tocante a existência de
error
in
procedendo
consistente na não conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme dispõe o art. 84, §1o, do CDC e art. 499, do CPC.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar
os supostos vícios apontados
, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja a autora intimada para o aditamento da inicial, nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da UNIMED CURITIBA ao reembolso integral das despesas sofridas pela autora com os exames realizados
.

Devidamente intimada,
a Embargada
se
manifestou requerendo
a rejeição

dos
aclaratórios
(ID
258409168
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese
, o acórdão embargado
, ao afastar a preliminar de
error
in
procedendo
consistente na ausência de intimação específica para aditamento da petição inicial,

concluiu que
“
no caso dos autos, a peça inicial
era adequada
, havendo, tão somente, uma
alteração fática
, ocasião em que a parte autora optou, por
livre e espontânea vontade
, alterar o pedido formulado,
não
sendo necessária, portanto, a intimação específica”.

Ademais, entendeu que
“
a decisão de extinguir o processo sem resolução do mérito encontra respaldo na legislação processual e no entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de consentimento para alteração substancial do pedido após a citação”.

Revisitando os autos e os argumentos vertidos na apelação, entendo que
assiste razão à parte embargante
.

Extrai-se dos autos que a Embargante ajuizou
Tutela Antecipada de Urgência Inaudita Altera Parte em Caráter Antecedente
em face de UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS, para que a empresa ré fosse condenada a custear as despesas relativas aos exames da autora para investigação de “
Trombofilias
”, visando o tratamento do quadro de infertilidade feminina.

A tutela de urgência em
caráter antecedente
foi deferida pelo Magistrado de origem e, após informações de descumprimento da liminar, a autora informou que se viu obrigada a cus
tear as despesas relativas aos
exames, desembolsando dinheiro para tanto e requerendo, em razão disso, o reembolso das despesas realizadas.

Ato contínuo, a UNIMED CURITIBA apresentou petição expressando a sua discordância em relação ao requerimento de reembolso das despesas realizadas pela autora, com fulcro artigo 329, II, do CPC, postulando ainda pelo julgamento antecipado da lide e reiterando os termos de sua contestação.

Sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
De início, registro que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos
arts
.
2o, 17 e 29, da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré
subsume-se
ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Nessa toada, é o disposto na Súmula 608 do STJ,
verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

(...)

Superada tal premissa, tem-se que
a presente
demanda perdeu seu objeto.

Isto porque os pedidos autorais consistiam na concessão de tutela de urgência antecedente, consistente em obrigar a requerida a custear os exames a serem realizados, em local credenciado ou não,
sob pena
de bloqueio dos valores para a realização do exame.

Contudo a autora, mesmo diante de decisão que ratificava tutela de urgência e determinava, inclusive, a penhora on-line em caso de novo descumprimento (id.106577043), quitou os exames às suas expensas, alterando o pedido inicial para que houvesse o reembolso dos valores. Instada a se manifestar, a requerida, de forma expressa, não concordou com a alteração no pedido inicial.

Além do já exposto, a natureza da demanda apresentada, sendo esta tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, objetivava a obrigação de custeio da realização dos exames de forma
prévia.
Do momento em que a autora procedeu aos exames, às suas expensas, a ação perdeu o objeto, já que o ressarcimento de eventuais valores não compõe o pedido inicial e a requerida discordou expressamente de sua alteração.

Desta forma, considerando que o pedido inicial se baseia apenas na tutela antecedente para a realização dos exames, seja por autorização ou pagamento por parte da Unimed, houve perda superveniente do objeto dos autos quando a autora os realizou, mesmo já tendo sido deferido o bloqueio dos valores em caso de nova negativa após 72 horas (
id.
106577043).
Portanto,
não havendo o pedido de reembolso
de eventuais pagamentos formulados pela autora na inicial e não concordando a parte requerida com a alteração do pedido, não há que se discutir sobre esta seara nestes autos.”

Em apelação, a Embargante arguiu preliminar de
error
in procedendo
, aduzindo que não foi intimada, especificamente, para aditar a inicial, nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC.

Frisa-se que a Embargante ajuizou
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
, nos termos do art. 303, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida
a
tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o

autor deverá aditar a petição inicial
, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final,
em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II -
o
réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334

;

III - não havendo
autocomposição
, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
”
.

Acerca da necessidade de intimação para o aditamento da inicial, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que
“a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo
mínimo de 15 (quinze) dias para a prática deste ato, previstos no art. 303, § 1o, do CPC/15,
exigem intimação específica
com indicação precisa da necessidade da emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC/15”
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...) 16.
Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
.

17. Recurso especial
desprovido.
”
(
REsp
n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 28/8/2020) (
g.n
.)

Assim, diante da ausência de intimação anterior da autora para aditamento da petição inicial, houve, de fato, erro no procedimento adotado pelo Juízo sentenciante, o qual se utilizou de premissa equivoc
ada para a prolação da sentença.

Isso porque, conforme preceitua o art. 303, §1o, inciso II, do CPC acima transcrito, o réu apenas será citado após a intimação da autora para aditar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dito isso, a
premissa equivoc
ada

utilizada pelo juízo de origem consiste no fato de que
o aditamento realizado pela parte autora
prescinde da concordância da empresa ré
, uma vez que, na estrita observância do rito previsto no art. 303 do CPC, a requerida sequer deveria ter sido citada para apresentar contestação.

Evidenciado, portanto, o
error
in
procedendo
arguido na preliminar de apelação, devem os atos processuais posteriores serem declarados nulos.

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO

os Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE DE JESUS FERREIRA
e, conferindo-lhes efeitos infringentes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto (ID 233600221) para
acolher a preliminar
e desconstituir a sentença extintiva, determinando a intimação específica da autora para o aditamento
da

inicial
, com o prosseguimento dos atos processuais regulares e ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025